Tribunal: TJSP
Processo: 2285128-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Identidade entre os efeitos da tutela provisória e do pedido final – Natureza antecipada – Aplicação do procedimento de tutela provisória de caráter antecipado requerido em caráter antecedente – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil – Indispensável instrução.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Identidade entre os efeitos da tutela provisória e do pedido final – Natureza antecipada – Aplicação do procedimento de tutela provisória de caráter antecipado requerido em caráter antecedente – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil – Indispensável instrução.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2285128-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes AMÉLIA KIM SAUVAGE e JONATHAN JEREMY SAUVAGE, é
agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTECATINI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285128-72.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2285128-72.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
3a
Vara
Cível
-
Processo
no
1018594-41.2020.8.26.0003
Agravantes: Amélia Kim Sauvage e JONATHAN JEREMY SAUVAGE
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTECATINI
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35723)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Identidade entre
os efeitos da tutela provisória e do pedido final
Natureza
antecipada

Aplicação
do
procedimento de tutela provisória de caráter
antecipado requerido em caráter antecedente

Ausentes
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito
Falta de requisito
prescrito pelo artigo 300 do Novo Código de
Processo Civil Indispensável instrução.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/13) de instrumento (fls.
14/152) interposto por AMÉLIA KIM SAUVAGE e JONATHAN JEREMY
SAUVAGE contra r. decisão de fls. 27/28, proferida pela MM. Juíza da 3a Vara
Cível do Foro Regional do Jabaquara da Comarca de São Paulo, Dra. Carolina
Panthers Bertholazzi, que, nos autos da tutela antecipada antecedente movida
em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTECATINI, indeferiu o pedido de
urgência, por entender ausente a probabilidade do direito.
Sustentam
os
agravantes
a
necessidade
na
concessão da tutela em caráter urgente. Discorrem sobre os fatos, apontando
as irregularidades no procedimento adotado pelo agravado para a aprovação
das
despesas
extraordinárias,
violando
a
convenção condominial e
prontamente emitindo boleto em valor que praticamente triplica o regularmente
cobrado, inviabilizando a moradia. Pretendem a suspensão dos efeitos da
assembleia realizada até análise das apontadas irregularidades e a realização
de nova assembleia para tratar do assunto. Citam precedentes. Mencionam as
dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19. Postulam a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285128-72.2020.8.26.0000
3
decisão.
Negado o efeito requerido.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 01).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A tutela de urgência pretendida não visa garantir o
resultado útil do processo, mas sim antecipar os próprios efeitos do futuro
pedido principal, por entender a agravante evidente a probabilidade de seu
direito e o perigo de dano.
Nesse contexto, aplicável o procedimento prescrito
pelos artigos 303 e seguintes do Novo Código de Processo Civil: de tutela
antecipada requerida em caráter antecedente.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada exige a
evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano.
E, em sede de cognição sumária, entendo que, de
fato, não há nos autos elementos que justifiquem a concessão liminar de tutela
dessa natureza.
Nesta fase inicial em que se encontra o feito,
impossível ter certeza a respeito dos fatos e que eles se deram como narrados
pelos agravantes.
Como bem observado pela magistrada, “No caso
dos autos, mostra-se conveniente que a questão litigiosa seja submetida a
contraditório prévio, antes de decidida, até porque ausentes, nesta
oportunidade, elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos
autores, até porque não há qualquer documento juntado aos autos a indicar
irregularidades na assembleia realizada” (fls. 27).
As questões suscitadas necessitam de devida
instrução, com observância de contraditório e a possibilidade de ampla defesa,
ou ao menos oitiva da parte contrária, o que, por si, autoriza o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285128-72.2020.8.26.0000
4
tutela.
É que a demora no curso do processo não é
fundamento suficiente para a concessão da tutela provisória de urgência na
modalidade antecipada, ainda que de caráter antecedente.
Desse modo, mantido o indeferimento da tutela
provisória de urgência de natureza antecipada requerida em caráter
antecedente, aplicável a prescrição do artigo 303, § 6o, do Novo Código de
Processo Civil, com obrigação de emenda da petição inicial em até cinco dias,
como determinado pela r. decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator